Tribunal: STF
Processo: Rcl 53809
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020203-81.2018.5.04.0303), a qual teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019), bem como a determinação proferida na Rcl 46.536 (de minha relatoria).



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    2. RESUMO DA LIDE



    Postula o sindicato-autor na ação civil pública em face de seis (seis) pessoas jurídicas de direito privado, integrantes do mesmo setor econômico, que atuam no mercado como assessoria contábil ou de auditoria, em sede de controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 578 e seguintes da CLT e, em tutela provisória a ser confirmada no julgamento do mérito, sejam as reclamadas compelidas a proceder ao desconto do valor equivalente a um dia de trabalho de seus empregados, independentemente de autorização prévia e expressa individualmente com base em autorização de assembleia geral.



    O Juiz de primeiro grau proferiu sentença de primeira instância entendendo por inadequado o ajuizamento de Ação Civil Pública quando Sindicato está defendendo interesse próprio e não necessariamente dos trabalhadores, que inclusive poderiam ser prejudicados por eventual sentença de procedência, porque teriam sua esfera jurídica atingida pelo desconto da contribuição sindical não autorizado expressa e individualmente, não se trata, portanto, de hipótese de legitimação extraordinária, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.



    Interposto recurso pelo Sindicato autor, a 8ª Turma do TRT4 reformou a decisão determinando o retorno dos autos à origem para proferir decisão de mérito publicada em 31/03/2019.



    Retornando os autos a origem, o MM Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito julgando improcedente a ação, inclusive em consonância com o julgamento da ADI 5794.



    Contudo, interposto Recurso Ordinário pelo Sindicato dos trabalhadores, a 8ª Turma do TRT4 reformou a decisão de primeiro grau, proferindo r. acórdão publicado em 11/12/2020, em total ofensa a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5794, ementa in verbis:



    (...) 



    Diante do acórdão publicado em 12/12/2020, em total ofensa a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5794, as autoras interpuseram a Reclamação RCL 46536/RS, obtendo procedência, conforme trechos da decisão proferida pelo i. Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Ocorre que, ao atender a determinação da decisão proferida na Reclamação RCL 46536/RS, o novo julgamento proferido pela 8ª Turma do TRT da 4ª Região no processo n.º 0020203-81.2018.5.04.0303, sob novos fundamentos manteve a obrigatoriedade da contribuição sindical, independentemente de autorização prévia e expressa individualmente com base em autorização de assembleia geral, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade do que decidido na ADI 5.794 e a ordem judicial proferida na decisão , conforme trechos transcritos:



    (...)



    Evidente a premissa equivocada do r. acórdão de impor a contribuição sindical por meio de assembleia contrariando a nova redação instituída pela Reforma Trabalhista (arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587, 602 e 611-B, XXVI, CLT) que tornam facultativa a contribuição sindical, inclusive dispõe da necessidade de autorização expressa e individual para os descontos de contribuições sindicais, impedindo a norma coletiva de suplantar o direito de oposição pelos empregados, verbis:



    (...)



    Em razão desse vicio e outros motivaram as reclamadas ora autoras a opor embargos declaratórios, os quais pendem de julgamento pela 8ª Turma do TRT da 4ª Região no processo n.º 0020203-81.2018.5.04.0303.



    (...)



    Diante da intenção das ora autoras em recorrer da r. decisão final do E. TRT frente ao TST mediante a interposição de Recurso de Revista, uma vez que a conclusão foi a de manter a possibilidade dos descontos por decisão de assembleia e tendo sido proferida inclusive após a publicação do acórdão na ADI 5794, não resta dúvida quanto à necessidade da presente reclamação para garantir o respeito à autoridade desta r. decisão do C. STF. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o curso da ação na origem e, no mérito, seja julgada “procedente a presente reclamação para cassar as r. decisões da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região tomadas na ação civil coletiva n. 0020203-81.2018.5.04.0303 por contrariedade à r. decisão do C. STF na ADI 5794, reconhecendo a impossibilidade de a autorização assemblear substituir a anuência individual e expressa dos empregados no desconto das contribuições sindicais, e dispensando a autora de efetuar tais descontos”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 3/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-4, está pendente de julgamento os Embargos de Declaração opostos contra o ato aqui reclamado, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma invocado é a ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019). No julgamento da referida ação direta, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou a compatibilidade da Lei 13.467/2017 com a Constituição Federal, em especial, na parte relativa à supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais. Na ocasião do referido julgamento, acompanhei a divergência aberta pelo Ministro LUIZ FUX, consignando em meu voto os fundamentos, a seguir transcritos, na parte de interesse:



    Diversamente do alegado pela autora, não há exigência de lei complementar para a instituição de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A CF reservou à lei complementar as matérias básicas de integração do sistema tributário nacional, mas não para instituição, alterações ou extinção de contribuições de interesses das categorias profissionais ou econômicas.



    Esta SUPREMA CORTE já assentou a convicção de que as contribuições de interesse de categorias profissionais previstas no artigo 149 da Carta da República não demandam lei complementar para sua instituição.



    (…)



    Não houve qualquer forma de renúncia de receita pela Lei 13.467/2017, sendo, portanto, inaplicável a obrigatoriedade de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT. 



    (...)



    Portanto, inexiste vício de inconstitucionalidade formal na Lei 13.467/2017 no ponto em que retira a compulsoriedade de pagamento da contribuição sindical, uma vez que não instituiu qualquer renúncia fiscal, tão somente concretizando os princípios constitucionais da liberdade associativa e da autonomia dos sindicatos. 



    (...)



    Também não prosperam os argumentos pela inconstitucionalidade material das normas impugnadas. 



    1. A opção do legislador não afeta a liberdade sindical ou ameça sua existência 



    Esta CORTE já analisou a questão na ADI 2.522. A interpretação dada ao inciso IV do artigo 8º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA tem por premissa que a receita decorrente do tributo seria indispensável ao regime sindical. No entanto, conforme foi demonstrado, isso não foi estabelecido no texto constitucional, que assentou:



    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:



    (...)



    IV – a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;



    Diante dessas considerações, observa-se que a contribuição sindical obrigatória não pode ser considerada pilar do regime sindical. O pilar do regime sindical é a existência de fonte de custeio para as entidades sindicais. A reforma proporcionada pela Lei 13.467/2017 não extinguiu nenhuma fonte de custeio dos sindicatos, apenas alterou a natureza de uma delas, que não mais constitui obrigação compulsória, e sim obrigação de natureza facultativa, circunstância que prestigia o princípio da liberdade individual e da liberdade sindical. 



    As alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 em relação ao financiamento dos sindicatos, embora tenham suprimido, por um lado, a exigibilidade compulsória das contribuições sindicais, de outro, expandiram a regulamentação da percepção de honorários nas causas trabalhistas, fixando o direito de recebimento dessa parcela “entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, a ser devido nas causas em que o sindicato atue como assistente ou substituto processual (artigo 794-A, caput, e § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho). 



    Certo também é que a contribuição sindical não representa a única fonte de custeio juridicamente prevista em favor dos sindicatos. A própria CONSTITUIÇÃO FEDERAL prevê a contribuição confederativa (artigo 8º, inciso IV) e a Consolidação das Leis do Trabalho contempla, ainda, as mensalidades e taxas assistenciais (artigos 548, alínea “b”; e 513, alínea “e”), que podem ser reajustadas para fazer frente ao decréscimo de receitas.



    Desse modo, a instituição da facultatividade na cobrança das contribuições sindicais não é medida que possa ser tida como violadora dos dispositivos constitucionais que garantem direitos sociais protegidos por meio dos sindicatos.



    Sobre o fato de a contribuição não ser fonte essencial de custeio das entidades sindicais, a ADI 2.522, ao apreciar a constitucionalidade do artigo 47 da Lei 8.906/1994 (EOAB), que isenta os inscritos no quadro da OAB do pagamento da contribuição sindical, este TRIBUNAL declarou a constitucionalidade do preceito e enfatizou que “não se sustenta o argumento de que o preceito impugnado retira do sindicato sua fonte essencial de custeio”.



    (…)



    Denota-se, portanto, que a contribuição sindical facultativa se harmoniza com o regime sindical, ao contrário da contribuição compulsória. 



    No presente caso, assiste razão à parte reclamante. 



    O ato aqui reclamado origina-se de novo julgamento proferido no Processo 0020203-81.2018.5.04.0303, ocorrido diante da determinação por mim proferida na Rcl 46.536. Ao analisar a referida reclamação pontuei o seguinte: 



    A decisão impugnada julgou procedente Ação Civil Pública para condenar as rés a proceder ao desconto de um dia de trabalho de cada substituído empregado, independentemente de autorização prévia e expressa, bem como que recolha em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, no prazo dos arts. 582 e 583 da CLT, sob as penas do artigo 600 da CLT, relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020 (doc. 6, fl. 3).



    Consta do ato reclamado a seguinte fundamentação (doc. 6, fls. 5/8)



    Consabido que os sindicatos fortes e organizados, aliás, até abrem mão da contribuição sindical, pois a própria categoria entende a importância de os fazerem fortes e aprovam em assembleia o desconto e recolhimento de contribuição assistencial. Entretanto, essa não é a realidade de sindicatos menores ou mesmo de sindicatos de empregados e funcionários públicos (só podem estabelecer cláusulas de natureza social em suas negociações e não de natureza econômica), que dependem exclusivamente, para o bem de defenderem os direitos de sua categoria, dos valores arrecadados com a contribuição sindical. Importante, referir, ainda, que a questão envolve, também uma hiperestrutura, pelo que dispõe o art. 589 da CLT, com destinação específica dos valores arrecadados a título de contribuição sindical: confederações, federações, e conta especial emprego e salário. Como se verifica, parte da destinação, inclusive, se dá à União e, em razão disso, não tem finalidade apenas o custeio da organização sindical, podendo, ainda, ser integralmente destinada à União, quando não houver entidade sindical na base ou mesmo federação ou confederação, conforme previsão legal do art. 590 também da CLT. 



    Dito isso, ressalto que a Medida Provisória 873/2019 veda expressamente o desconto em folha da contribuição sindical e das contribuições facultativas e mensalidades por decorrência (art. 545 da CLT) e, além disso, determina o pagamento por meio de boleto bancário após autorização expressa prévia, voluntária, individual. Estabelece, ainda, a impossibilidade de se decidir sobre a compulsoriedade por meio de norma coletiva, vedando inclusive o direito de oposição. Quanto à matéria de fundo, que diz respeito à constitucionalidade da medida provisória em questão, sempre entendi por preponderante o princípio da liberdade sindical, como forma de fortalecimento do próprio sindicato e da legitimidade das convenções e normas coletivas negociadas. Entretanto, sabido que o sistema brasileiro ainda apresenta resquícios corporativistas e que são essenciais ao não enfraquecimento abrupto e imediato das organizações sindicais. Nesse sentido, venho decidindo quanto ao controle de convencionalidade efetuado no que concerne à Lei nº 13.467/2017 - quando do julgamento de inúmeros mandados de segurança em que discutida a questão da compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical. Tais fundamentos se aplicam perfeitamente ao presente caso, pois, da mesma forma, o que se tem é a violação do princípio da liberdade sindical (base do que dispõe o art. 8º da Constituição Federal), os quais adoto como razões de decidir, com o seguinte teor: 



    (…)



    Na linha do acima decidido, quanto à inconvencionalidade da alteração legislativa referente à compulsoriedade do recolhimento da contribuição assistencial, entendo que a Medida Provisória 873/2019 é ainda mais grave porquanto, além de retirar o poder das convenções coletivas quanto a estabelecer a obrigatoriedade ou não do recolhimento de dita contribuição, traz o corte da possibilidade de desconto em folha de tais verbas essenciais ao custeio das atividades sindicais fomentadas pela Constituição, importando em retrocesso sem precedentes, em verdadeira interveniência do poder público no funcionamento dos sindicatos, fortalecendo a já iniciada violação aos preceitos basilares da liberdade sindical. Tal alteração, ainda, por meio de medida provisória, demonstra que sequer houve a discussão devida sobre o tema - com participação da população - e a adequada apreciação pelo poder legislativo, em afronta ao Estado Democrático de Direito e à separação dos poderes. 



    A Medida Provisória retira todo o meio de fazer efetivo recolhimento da contribuição, vetando aos sindicatos e suas assembleias o poder de deliberação sobre a obrigatoriedade e fazendo desaparecer, inclusive, a multa e cominações legais que existiam para inviabilizar apropriação indébita. Impossibilita a organização política, administrativa e financeira sindical, colocando por terra o princípio que é base do artigo 8º da Constituição Federal. 



    Por todos esses fundamentos, é entendimento desta Relatora que os descontos da contribuição sindical devem permanecer obrigatórios, pela necessidade da estabilidade do sistema até então concebido e diante da alta lesividade que acarreta o seu não recolhimento neste momento. 



    Assim, à luz dos argumentos já expostos, considerando o caráter compulsório do desconto a título de contribuição sindical, bem como da força que deve ser própria do movimento sindical a equalizar a relação entre trabalhadores e empregadores, deve ser reformada a decisão de origem, para que se acolha a pretensão deduzida pelo sindicato reclamante acerca da validade da assembleia geral para fins de autorização de cobrança da contribuição e determinar que as reclamadas cumprisse a obrigação consistente em proceder o desconto de um dia de trabalho de cada um de seus empregados, independentemente de autorização prévia e expressa, em parcelas vencidas e vincendas, bem como que recolha em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário do sindicato autora para condenar as rés a proceder ao desconto de um dia de trabalho de cada substituído empregado, independentemente de autorização prévia e expressa, bem como que recolha em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, no prazo dos arts. 582 e 583 da CLT, sob as penas do artigo 600 da CLT, relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020 



    Como se observa, o ato reclamado optou pela manutenção da obrigatoriedade da referida contribuição, considerada a existência de autorização de cobrança obtida em caráter geral por meio de assembleia, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019). Nesse sentido, os seguintes julgados proferidos pela Primeira Turma: Rcl 35501 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/07/2020 e Rcl 35540 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe, 29/10/2020, este último assim ementado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. 1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. 2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada.



    O juízo da origem reanalisou o caso e manteve a decisão, mas agora por outras razões (doc. 11):



    Ocorre que o acordão anteriormente proferido restou cassado em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por aquela CORTE no julgamento da ADI 5.794. 



    Compreendo que a análise do caso concreto deva partir de algumas premissas, primando pela interpretação do direito a ser aplicado conforme mais adequado ao sistema das normas constitucionais, convencionais, trabalhistas existentes. É entendimento desta Relatora que, a despeito da superveniência de decisão em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5794), que entende Constitucional a Reforma quanto à matéria, este novo regramento não pode ser aplicado sem a sua interpretação sistemática no conjunto de normas jurídicas existentes. 



    (...)



    Advirto que pode o Julgador se socorrer do Controle de Convencionalidade (o qual não necessita de reserva de plenário), que tem como base a condição obrigatória que assumem os estados partes do SIDH de fazer com que seu direito interno esteja de acordo com os instrumentos legais de seu sistema e tem por finalidade compatibilizar verticalmente as normas domésticas com os tratados internacionais de direitos humanos, ratificados pelo Estado e em vigor no território nacional. 



    (...)



    Entretanto, aplicar a alteração legislativa em detrimento do restante das normas jurídicas do nosso sistema legal, entendo ser de pronto temerário. Uma vez retirado do sindicato sua fonte de custeio, a contribuição sindical, ficará também desprovido de sua capacidade de negociação, de representação, de agente de greves e movimentos reivindicatórios, de ente zelador dos direitos daqueles que fazem parte da categoria, em afronta também às Convenções nº 98 (aplicação dos princípios do direito de organização e de negociação coletiva) e 154 (estímulo à negociação coletiva) da OIT, as quais garantem a proteção das entidades sindicais e da negociação coletiva, ambas ratificadas pelo Brasil.



    (...)



     Por todos esses fundamentos, é entendimento desta Relatora que os descontos da contribuição sindical devem permanecer obrigatórios, pela necessidade da estabilidade do sistema até então concebido e diante da alta lesividade que acarreta o seu não recolhimento neste momento. 



    Assim há distinta ratio decidendi, daquelas razões que foram base do decidido na ADI 5794, porquanto entende esta Turma Julgadora que nenhum dos fundamentos trazidos na tese prevalecente tem força de afastar as normas nacionais e internacionais sobre o recolhimento de contribuição sindical. 



    (...)



    Portanto, sem o enfrentamento das normas internacionais específicas quanto à matéria, não se estabelece de maneira vinculante, por não trazer tal perspectiva em seu núcleo decisório. Nessa linha, a "ratio decidendi" do precedente em questão não traz em seus fundamentos determinantes interpretação que se alinhe ao necessário controle de convencionalidade. E é, por isso que, por qualquer ângulo que se examine a questão, deva ser mantido o acórdão anteriormente proferido. 



    Assim, por aplicação de distinta ratio decidendi, mantém-se o acórdão de ID. 09390e7, dando provimento ao recurso ordinário do Sindicato Autor para condenar as rés a proceder ao desconto de um dia de trabalho de cada substituído empregado, independentemente de autorização prévia e expressa, bem como que recolha em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, no prazo dos arts. 582 e 583 da CLT, sob as penas do artigo 600 da CLT, relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020, assim como para absolver o Sindicato autor do pagamento das custas processuais. 



    Como se observa, mais uma vez, o ato reclamado optou pela manutenção da obrigatoriedade da referida contribuição, sob o argumento de “aplicação de distinta ratio decidendi”, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019), por afastá-la expressamente, mesmo após o que decidido na Rcl 46.536.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente